Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736964-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA D E C I S Ã O Sobre o pedido formulado no ID 55794451 para o adiamento do julgamento do feito em epígrafe para a sessão subsequente, em virtude da indisponibilidade de ambos os advogados constituídos, pois o Dr. RODRIGO PEDREIRA estará em viagem internacional previamente agendada para a Austrália (ID 55796212) e a Dra. GABRIELA ROLLEMBERG comparecerá ao Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento da ADI 7263, feito patrocinado pela referida causídica (ID 55796209), que definirá a constitucionalidade do art. 109, III do Código Eleitoral e definirá a metodologia do cálculo das sobras eleitorais, defiro o adiamento por uma sessão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador